Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de encargos condominiais que, ao acolher a ilegitimidade passiva da parte requerida, a excluiu do polo passivo e condenou o autor ao reembolso de despesas e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que impõe condenação em honorários advocatícios em razão da exclusão de parte ilegítima;
(ii) verificar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 338, parágrafo único, do CPC, diante da alegada ciência inequívoca do autor quanto à transferência da unidade condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível o agravo de instrumento, mesmo fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, conforme fixado no Tema 988 do STJ.
4. A substituição do polo passivo da demanda autoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte excluída, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.
5. A finalidade da norma é assegurar a justa remuneração do trabalho do advogado que colabora para a correção da formação do polo passivo da demanda.
6. A prova constante nos autos demonstrou que o autor tinha ciência inequívoca da transferência da unidade condominial, circunstância suficiente para afastar a alegação de boa-fé e justificar sua responsabilização pela indevida inclusão de parte ilegítima.
7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal mostra-se adequada às circunstâncias do caso, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que condena o autor ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão de parte ilegítima, quando presente a urgência prevista no Tema 988 do STJ.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 338, parágrafo único, do CPC é devida quando comprovada a ciência inequívoca do autor sobre a ilegitimidade da parte excluída.
3. A justa remuneração do advogado da parte excluída justifica a fixação de honorários, ainda que sua atuação processual tenha sido limitada à arguição da ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o e § 8o; 338, parágrafo único; 1.015; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1363878, AI 0735599-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. 4a Turma Cível, j. 12.08.2021, DJe 01.09.2021; TJDFT, Acórdão 2025834, AI 0729425-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. 4a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 07.08.2025; TJDFT, Acórdão 1337790, AI 0748738-11.2020.8.07.0000, Rel. Des. 5a Turma Cível, j. 05.05.2021, DJe 17.05.2021.